Tribunal: STF
Processo: Rcl 78320
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Gilberto Rodrigues da Silva para garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso Extraordinário 633.009/GO pela Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás/GO.



    O reclamante narra que:



    [...] O Reclamante foi submetido a Processo Administrativo Disciplinar (PAD) no âmbito da Administração Pública do Estado de Goiás, ao final do qual lhe foi imposta a penalidade de demissão.



    Contra tal penalidade, ajuizou ação anulatória, sustentando, entre outras irregularidades, (i) a ausência de instrumento de mandato nos autos do PAD, o que comprometeu a validade da defesa técnica, e (ii) a incompetência da autoridade que instaurou e julgou o processo disciplinar, por ausência de delegação válida nos moldes constitucionais.



    No entanto, em julgamento proferido pela Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, a apelação foi desprovida. O acórdão entendeu que: [...] “Rejeita-se a tese da incompetência da autoridade que instaurou e daquela que julgou o Processo Administrativo Disciplinar referido na inicial, aplicando ao servidor apelante a penalidade de demissão do serviço público, porquanto houve regular delegação de competência para a prática dos atos.”



    [...] Ocorre que tal entendimento viola frontalmente a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no RE 633009 AgR, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, a qual fixou balizas constitucionais inafastáveis quanto à necessidade de delegação formal e válida, nos termos do art. 84, XXV, da CF/88, aplicável aos Estados pelo princípio da simetria constitucional (doc. 1, p. 1-2 – sem grifos no original).



 



    Ao final requer:



    [...] b) A concessão de medida liminar, para suspender os efeitos do acórdão proferido nos autos do processo nº 5580452-69.2020.8.09.0051, da Décima Primeira Câmara Cível do TJGO, inclusive com suspensão da penalidade de demissão imposta ao Reclamante, até o julgamento final da presente Reclamação;



    c) Ao final, o julgamento procedente da presente Reclamação Constitucional, com o reconhecimento da violação à autoridade da decisão do STF no RE 633009 AgR, para que seja cassado o acórdão impugnado; [...] (doc. 1, p. 7).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é improcedente, pois os atos reclamados não violaram precedente vinculante ou usurparam competência do Supremo Tribunal Federal.



    No caso sob análise, o reclamante alegou o descumprimento do Recurso Extraordinário 633.009/GO, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja decisão produziu efeitos apenas entre os sujeitos envolvidos no respectivo processo, do qual não fez parte o reclamante. 



    Efetivamente, a jurisprudência firme do Supremo Tribunal Federal assenta o não cabimento da reclamação nas hipóteses em que os julgados apontados como paradigma não se revistam de eficácia vinculante, exceto quando se tratar de decisão proferida em processo de índole subjetiva no qual a própria parte reclamante haja intervindo como sujeito processual.



    De acordo com esse entendimento, destaco:



    Agravo Interno. Reclamação Constitucional. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Aplicação do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Alegação de violação da SL 918. Sociedade de economia mista prestadora de serviço público. Submissão ao regime de precatório. Processo de índole subjetiva. Ausência de efeito vinculante. Provimento jurisdicional que se pretende cassar não está abarcado na referência paradigmática. Não cabimento. Agravo interno não conhecido. 



    1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, do art. 1.021, § 1º, do CPC e da jurisprudência desta Casa. 



    2. A aferição da presença dos pressupostos que autorizam o manejo da reclamação deve ser feita com devido rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), não cabendo o alargamento de suas hipóteses de cabimento por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de desvirtuamento da vocação dada pelo constituinte ao importante instituto da reclamação constitucional. Precedentes. 



    3. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto ao não cabimento da reclamação quando invocado como paradigma de controle decisório julgado destituído de efeito vinculante, tendo em vista que este vincula apenas as partes do processo e as relações jurídicas nele estabelecidas. Precedentes. 



    4. Ausente na SL 918 – apontada como paradigma – determinação para suspensão da execução pelo regime de direito privado em relação ao processo objeto da presente reclamação. O julgamento da SL 918 – por se tratar de processo de índole subjetiva, cuja decisão nele proferida não tem efeito vinculante, nem produz eficácia erga omnes –, circunscreveu-se ao exame dos processos nela especificados, não abrangendo qualquer outro processo que não corresponda àquelas relações jurídicas singulares, ainda que a matéria de fundo discutida seja coincidente ou semelhante. 



    5. Agravo interno não conhecido com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão (Rcl 56.883 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/3/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 61.353 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PARADIGMA SEM EFEITO VINCULANTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Revela-se incabível o manejo de reclamação com base em paradigma sem efeito vinculante e relativo a processo em que o reclamante nem sequer foi parte.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 45.456 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 14/6/2021).



    Confiram-se também as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 63.156/MS, DJe 30/11/2023; Rcl 63.452/PB, DJe 11/12/2023; e Rcl 64.129/RJ, DJe 24/4/2024.



    Verifico, desse modo, que o reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio ao exame do Supremo Tribunal Federal.



    Ocorre que a reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível.



    Na verdade, o papel atribuído pela Constituição a esse instituto é o de garantia da integridade do ordenamento jurídico mediante a tutela da efetividade das decisões do Supremo Tribunal Federal, bem como de sua competência jurisdicional. Nesse sentido:



    Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte. 4. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, ‘l’, da Constituição Federal. 5. Reclamação como sucedâneo recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 27.977 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27/3/2018).



    RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes. 



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante. 



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 5/8/2011 – grifei).



    Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator